Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728195-52.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NEILTON OLIVEIRA BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GLÓRIA FREIRE BANDEIRA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DESPACHO ESPÓLIO DE NEILTON OLIVEIRA BANDEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que está demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do STJ. Afirma que não se confundem reexame e revaloração de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 39932131 para que as publicações relativas à agravada AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS sejam realizadas em nome da advogada MARIA AMÉLIA SARAIVA, OAB/SP No 41.233. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018